Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. AUSENTES CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu em parte o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar para o autor o valor de R$ 10.006,78, a título de indenização pelos valores gastos com juros de obra decorrentes da demora na entrega do imóvel.
2. Alegam os embargantes a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que há uma diferença crucial entre o termo de reserva e o contrato de compra e venda, instrumentos jurídicos distintos. Aduzem que é necessário levar em consideração todo os prazos, inclusive o prazo de 60 dias para entrega das chaves. Sustentam que o termo de reserva presta, tão somente, para reservar a unidade escolhida, até que se conclua a verificação pela CODHAB dos requisitos legais, sociais e econômicos para participação do programa habitacional que subsidia o empreendimento. Asseveram que o Termo de Reserva não vincula as partes como um contrato de promessa de compra e venda vincula, em razão de possuírem naturezas jurídicas totalmente distintas. Pugnam pelo reconhecimento da omissão apontada, sanando-a.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão os embargantes. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.